Tribunal: TJSP
Processo: 1034502-44.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor no tocante a não fixação de indenização a título de danos morais e quanto aos honorários sucumbenciais, que alega ínfimos. Empréstimo com taxas de juros superiores ao estabelecido em Instrução Normativa no 28 PRES/INSS pode causar transtornos e aborrecimentos, porém não chega a afetar os

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor no tocante a não fixação de indenização a título de danos morais e quanto aos honorários sucumbenciais, que alega ínfimos. Empréstimo com taxas de juros superiores ao estabelecido em Instrução Normativa no 28 PRES/INSS pode causar transtornos e aborrecimentos, porém não chega a afetar os direitos de personalidade. Dano moral não evidenciado. Honorários sucumbenciais fixados somente em favor dos patronos da parte ré. Pedido recursal de majoração não analisado. RECURSO NÃO PROVIDO.